Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703416-59.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: ALBANI VAZ DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. MÁ-FÉ. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – Cobrança de seguro prestamista proposta por herdeiras do segurado falecido. 2. Fato relevante – Doença preexistente. 3. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: a licitude da negativa de cobertura securitária. III – Razões de decidir 5. A alegação de que o segurado possuía doença preexistente e omitiu o fato em suas declarações deveria ter sido provada pelos réus, uma vez que não exigiu, antes da contratação, a realização ou apresentação de exames médicos do contratante. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação provida. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 609/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 757, 765 e 766, todos do Código Civil, asseverando indevida a cobertura securitária in casu, uma vez que o recorrido omitiu voluntária e intencionalmente, quando da contratação do seguro, ser portador de doença pré-existente que o levou a óbito, induzindo a recorrente a erro, maculando a contratação; c) artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, ambos do Código Civil, defendendo que o método de atualização do valor da condenação deve ser o IPCA-IBGE como o índice de correção monetária e a Taxa SELIC-IPCA como a taxa legal de juros. Aponta, ainda, violação aos artigos 10, 128, 369, 370 e 460, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 389, parágrafo único, 406, §1o 757, 765 e 766, todos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso ainda não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, 128, 369, 370 e 460, todos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002